Tribunal: TJBA
Processo: 8004962-97.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004962-97.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LAURA DE JESUS SANTOS Advogado(s): JAMILLY SOARES DE ARAUJO, ANA CRISTINA DE JESUS APELADO: CRISTIANO DE ALMEIDA PINTO Advogado(s): CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE QUEIROZ, GERALDO CRUZ MOREIRA JUNIOR APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. A ação buscava reaver imóvel supostamente emprestado à irmã do falecido, que teria se recusado a devolvê-lo. O réu apresentou recibo de compra e venda datado de 1990, alegando ter adquirido o bem. A apelante requereu a cassação ou reforma da sentença, com retorno dos autos para produção de perícia grafotécnica e instrução processual, ou, subsidiariamente, a procedência da ação possessória. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica sobre assinatura constante do recibo de compra e venda apresentado pelo réu; (ii) saber se o pedido de registro do imóvel formulado em 2020 pelos autores comprova contradição com a alegada alienação de 1990 e demonstra a posse do espólio; e (iii) saber se restou configurado o esbulho possessório pela figura do fâmulo da posse, mediante abuso de confiança praticado pela irmã do de cujus que recebeu as chaves em caráter precário. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa, pois a parte apelante não requereu perícia grafotécnica na oportunidade processual adequada de especificação de provas, limitando-se a solicitar seu próprio depoimento pessoal, o que foi legitimamente indeferido pelo juízo, nos termos do art. 385 do CPC, configurando preclusão. 4. O documento de pedido de registro do imóvel, formulado em 2020, é inócuo para comprovar posse ou esbulho, especialmente porque contém ressalva expressa de não gerar publicidade nem efeitos em relação a terceiros. 5. Segundo o art. 561 do CPC, nas ações possessórias incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos não demonstrados pela apelante. 6. A alegação de fâmulo da posse e de contrato de comodato verbal não restou comprovada, não havendo no conjunto probatório elementos suficientes para caracterizar a detenção precária ou o abuso de confiança alegados. 7. Aplica-se o art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, encargo do qual a apelante não se desincumbiu. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Apelante condenada ao pagamento de honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica quando a parte deixa de requerê-la no momento processual oportuno, configurando preclusão. 2. Nas ações de reintegração de posse, o simples título de propriedade ou pedido de registro sem eficácia perante terceiros não supre a necessidade de comprovação do exercício fático da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 3. A alegação de esbulho possessório por fâmulo da posse pressupõe a comprovação da detenção precária e do abuso de confiança, ônus que incumbe ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.